Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703064-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MICHELE APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO MICHELE APARECIDA DA SILVA redigiu petição de próprio punho, formulando pedido de concessão de prisão domiciliar ou progressão a regime menos gravoso. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261, do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o feito é originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que não há processos de execução penal em nome da requerente no Distrito Federal (ID 43720478). Por fim, postulou a remessa do feito ao TJSP, ante a incompetência desta Corte de Justiça para analisar o pedido. É o relato do necessário. Decido. Verificada a incompetência absoluta desta Corte para apreciar o pedido, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023 15:12:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator